Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732101-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO DE CASTRO PEREIRA IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de REGINALDO DE CASTRO PEREIRA – preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 147, § 1o, e 250, § 1o, inciso II, “a”, todos do Código Penal, em contexto da Lei no 11.340/06 – em que aponta como ilegal a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão formulado pela Defesa (ID 74755066 – pág. 406/407). Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde 29 de dezembro de 2024, e que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi realizada, sem nova data designada para tal. Menciona que já se passaram mais de oito meses de prisão, o que configura excesso de prazo, pois a manutenção da prisão por tempo indeterminado viola o princípio da razoável duração do processo e o direito fundamental à liberdade. Assevera que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o excesso de prazo, por si só, pode configurar constrangimento ilegal quando não justificado por peculiaridades do caso concreto. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada o mérito, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. Conforme consta no acórdão do Habeas Corpus n. 0717850-83.2025.8.07.0000, impetrado anteriormente pela Defesa, a alegação de excesso de prazo não prosperou, uma vez que a demora na realização da audiência decorreu de circunstâncias alheias à atuação do Juízo, como a necessidade de recambiamento do paciente. Assim, a ordem foi denegada em julgamento realizado em 22 de maio de 2025 (ID 74755066 – pág. 356/362). Em face desse julgado, a Defesa impetrou novo Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça, autuado sob o n. 1006274 – DF, cujo pleito liminar restou indeferido em 26 de maio de 2025, pelo e. Ministro Relator, Messod Azulay Neto (ID 74755066 – pág. 375/377). O writ foi julgado em 26 de junho, sendo a ordem denegada, ao fundamento de que “está regular o andamento processual, e que não há que se falar em desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Foi rejeitado, ainda, o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (mesmo ID – pág. 401/403). Passado pouco mais de um mês do julgamento do Habeas Corpus pela Corte Superior, a Defesa impetra o presente writ, sob o mesmo argumento, ou seja, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa. Sem razão, no entanto. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (...). Ocorre, todavia, que o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal. No caso, denota-se que Juízo de origem continua conduzindo o processo de forma regular. Com efeito, a realização da audiência de instrução dependia do recambiamento do acusado, o qual se encontra segregado na Unidade Prisional de Santo Antônio do Descoberto/GO. De acordo com o andamento processual, a Vara de Execuções Penais do DF autorizou, em 16 de maio de 2025, o recambiamento definitivo do paciente para um dos estabelecimentos prisionais do DF, conforme decisão de ID 74755066 – pág. 380, a qual foi anexada aos autos da ação penal no dia 12 de junho. Na mesma data foi juntado o ofício proveniente da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, autorizando o recambiamento (mesmo ID – pág. 383), e encaminhado e-mail, pelo d. Juízo a quo, à Diretoria Geral da Administração Penitenciária do Estado de Goiás para ciência e adoção de providências quanto ao recambiamento do paciente, com a maior brevidade possível (mesmo ID – pág. 393/394). Em 26 de junho foi determinada a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento e que a Secretaria verificasse se houve resposta ao e-mail acima referido (ID 74755066 – pág. 396). Por sua vez, a Secretaria certificou nos autos o que se segue, verbis: Certifico que, a Secretaria desta Serventia entrou em contato com a Polícia Penal do Estado de Goiás pelo telefone 62 3270-8735 e obtivemos a informação que o P.A. do SEI n° 202516448066362 (ID 239790565) foi recebido, e que irá passar por outros setores para análises e estudos sobre a possibilidade do recambiamento do preso, esses trâmites devem demorar no mínimo 30 dias úteis. Informaram que, se for marcada audiência o requerimento juntamente com o número do SEI mencionado deverá ser encaminhado para o e-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br, e em seguida ligar no telefone 62 3270-8711 para avisar. (grifo nosso) Em 14 de julho, a Defesa Técnica peticionou no feito, pugnando pela expedição de ofício à Polícia Penal do Estado de Goiás a fim de verificar a viabilidade da realização da audiência por videoconferência, considerando ter constatado que o presídio onde o paciente está custodiado possui estrutura para a realização do ato (ID 74755066 – pág. 409). Diante disso, o d. Juízo a quo expediu, no dia seguinte (15/07), ofícios ao Diretor do Presídio de Santo Antônio do Descoberto e ao Diretor da Polícia Penal do Estado de Goiás, requisitando informações como postulado pela Defesa (mesmo ID – pág. 411). Em 29 de julho foi recebido ofício da Diretoria-Geral de Polícia Penal, constando a informação de que existe estrutura para a realização de audiência virtual. Foram solicitadas, ainda, informações acerca da previsão da data para a sua realização (ID 74755066 – pág.420), tendo o d. Juízo a quo determinado, no dia 30 de julho, a designação de data para o ato (mesmo ID – pág. 422). O feito aguarda o cumprimento desta determinação. Ante o quadro descrito, observa-se que o d. Juízo de primeiro grau adotou todas as medidas necessárias ao recambiamento autorizado do paciente, e o feito aguardava os trâmites administrativos à concretização da medida. Posteriormente, com a informação de que os trâmites administrativos aguardariam, no mínimo, 30 dias úteis para serem finalizados, a Defesa pugnou pela realização da audiência por videoconferência, oportunidade em que o magistrado de primeiro grau se certificou acerca da possibilidade de sua realização e determinou que a audiência de instrução e julgamento fosse marcada nesta modalidade. Portanto, ao menos por ora, inexiste desídia por parte do Juízo, uma vez que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal. Superada a alegação de constrangimento ilegal do paciente por excesso de prazo no encerramento da instrução, impende destacar que o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa não encontra guarida. Isso porque, a decisão que decretou a prisão preventiva é justificada pela gravidade dos fatos imputados ao paciente (lesões corporais em face de sua ex-companheira, ameaça e incêndio na residência desta) e pelo risco de reiteração delitiva, visto que o paciente tem registros de descumprimento de medidas protetivas contra a vítima e, em tese, cometeu os novos delitos enquanto cumpria pena em regime aberto. Conclui-se, pois, que a manutenção da segregação é a única medida adequada para preservar a integridade da vítima, conforme já fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Destarte, considerando que permanece inalterado o quadro fático-jurídico que ensejou o decreto prisional, mostra-se inviável a substituição da prisão por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP. Assim, nesta análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora